Tribunal: TJSP
Processo: 1047554-44.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000219604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047554-44.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO PAULO DE ARAUJO, é embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitaram os Embargos de Declaração. Vencido o 3o juiz que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO, CARLOS GOLDMAN E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 27 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1047554-44.2019.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: FRANCISCO PAULO DE ARAUJO
EMBARGADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28386
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E
COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO COM SANAR – VIA IMPRÓPRIA PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 280/282, com ocorrer interposição para fins de
prequestionamento, claudicando o decisum com os defeitos increpados no que tange aos
danos morais, inviável o afastamento da indenização, e ainda havendo nulidade
proveniente da falta de julgamento estendido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento; não há no
julgamento qualquer eiva com reparar; demais disso, ver que a irresignação embarca na
conhecida nau dos que querem o brandimento deste recurso para revisão do julgado,
coisa que não é possível, já que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos,
analisados todos os aspectos da perlenga, e a decisão detém fundamentação bastante.
O Aresto é claro na matéria na hipótese houve apenas desentendimento
contratual sobre a rescisão unilateral, e isso não é capaz de gerar abalo passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização, até porque a situação fora reparada pela pronta intervenção do Judiciário, e
o dano moral deve ser excepcionado quando houver consequências sérias como
resultado do ato, o que aqui não ocorreu.
De resto, não houve violação alguma do Art. 942 do Código de Processo
Civil, pois que realizou-se o julgamento na forma estendida, conforme se vê a fls. 280:
“O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO, CARLOS GOLDMAN E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES”.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via, e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO no: 2170
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1047554-44.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO (7a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO)
EMBARGANTE: FRANCISCO PAULO DE ARAÚJO
EMBARGADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. Consulta aos registros do SAJ/SG confirma que a parcial
divergência inaugurada pela 2a Juíza nos autos principais (fls. 283/285) foi secundada por este
Magistrado e pelos demais votantes (houve extensão do julgamento na forma do art. 942 do
CPC, ao reverso do que pareceu ao embargante), de modo que em verdade, por maioria
(4x1), a turma julgadora desproveu a apelação da ré e manteve como lançada a r.
sentença.
Portanto, meu voto retifica de ofício o V. Acórdão embargado,
prejudicado o presente recurso, em ordem a o recompor nos autos principais, visando a que
passe a estampar o efetivo resultado do julgamento colegiado. A seguir, deverá a Secretaria
republicá-lo para todos os fins.
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
102F7E42
4
4
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
102FAC66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047554-44.2019.8.26.0002/50000 e o código de confirmação da tabela acima.